Tribunal: TJDFT
Processo: 0748424-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0748424-80.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GIOVANNA CRISTINA ARAUJO PEREIRA RECORRIDO: VANUSA BARREIRA DA SILVA DESPACHO A recorrente interpôs Recurso Inominado em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça , sem comprovar a sua hipossuficiência. Intimada a inserir nos autos os documentos que comprovassem a alegada situação de insuficiência de recursos, ou efetuar o pagamento das custas e preparo, esta permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora